Tribunal: CARF
Processo: 19515.722338/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722338/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.992 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MINERACAO BURITIRAMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 453/467) interposto por MINERACAO
BURITIRAMA S.A contra o Acórdão no. 15-45.222 (e-fls. 436/445) proferido pela 7a Turma da
DRJ de Salvador, que deu provimento em parte à Impugnação mantendo integralmente os
lançamentos assim resumidos:
Debcad
Competências
Matéria
Valor Total
37.289.021-0
1/2008 a 12/2008
Contribuições
previdenciárias – cota
patronal de segurados
R$ 244.639,94
37.289.022-9
1/2008 a 12/2008
Contribuições sociais
- terceiros
R$ 40.777,62
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722338/2012-96
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722338/2012-96

O relatório da decisão de piso informa de forma sintética o levou a fiscalização a
formalizar o lançamento:
A fiscalização verificou, no exame dos livros contábeis da empresa, das suas Folhas de
Pagamento, das Guias de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) por ela enviadas e da sua Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), a inexatidão das informações das remunerações dos segurados, nos
seguintes termos:
- Trabalhadores com remuneração informada na DIRF e não declarada em GFIP;
- Trabalhadores com remuneração informada em Folha de Pagamento e não declarada
em GFIP;
- Trabalhadores com remuneração informada em Folha de Pagamento e não declarada
em GFIP, cujas respectivas contribuições previdenciárias foram recolhidas antes do
início do procedimento fiscal;
- Trabalhadores cuja remuneração informada em Folha de Pagamento não foi declarada
integralmente em GFIP;
- Trabalhadores com remuneração informada em Folha de Pagamento (rubricas 0176 e
0177) referente a valores pagos a título de Participação nos Lucros (PLR), em desacordo
com o §2o do art. 3o da Lei 10.101/00. Os trabalhadores listados no Quadro 4 receberam
valores pagos a título de PLR em 3 competências do ano de 2008, sendo que nas
competências listadas não houve a declaração desses valores na GFIP.
A empresa foi informada das divergências de remuneração declaradas em GFIP através
do Termo de Intimação Fiscal 6, lavrado em 13/9/2012 (cuja cópia da empresa foi
enviada por via postal, com a ciência do contribuinte em 21/09/2012, conforme Aviso
de Recebimento) e intimada a corrigir as GFIP.
As divergências de remuneração declaradas em GFIP enumeradas ensejaram os
lançamentos de ofício das contribuições previdenciárias sobre essas divergências.
Tendo sido cientificado dos lançamentos em 07/11/2012 (e-fls. 223), o sujeito
passivo apresentou Impugnação em 05/12/2012 (e-fls. 228/240), que pode ser resumida nos
seguintes argumentos:

A impugnação é parcial, de modo que versa apenas sobre os valores que já
haviam sido quitados pela impugnante antes da lavratura dos AI e sobre os valores
de PLR pagos em dezembro de 2008;

A impugnante realizou o pagamento dentro do prazo de 30 dias da
autuação, com os benefícios de redução de multa de ofício, conforme comprovam
as anexas guias de recolhimento quitadas;

O AI 37.289.021-0 apresenta nulidades no tocante capitulação e aplicação
da multa de ofício, pois para as competências de 1 a 11/2008, deveria ser aplicada
multa conforme legislação anterior à MP 449/08;

Nos dois lançamentos deveria ser aplicada a multa de 24% e não a de 75%;

A Impugnante teria realizado pagamentos antes da lavratura do auto de
infração que não teriam sido considerados pela fiscalização, de modo que
requereu-se a declaração de extinção da obrigação pela quitação;

Foram apresentados documentos que comprovam que foram promovidos
os pagamentos devidos e declarados em folha de pagamento e GFIP relativos ao
Sr. Silvio Tini de Araújo;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722338/2012-96


Sobre os pagamentos realizados a título de PLR, alega que a CF em seu
artigo 7o, inciso XI, já deixa claro e expresso que os valores pagos aos
empregados a título de participação em lucros ou resultados não possuem caráter
salarial, uma vez que são desvinculados da remuneração recebida pelo
trabalhador; que os valores foram pagos conforme Termo de Acordo para
Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados da Empresa - 2007/2008,
assinado pela comissão de empregados e o sindicato da categoria, em acordo com
a Lei no. 10.101/2000; sustenta ainda que o pagamento da PLR é feito sempre em
março de cada ano, e só foi antecipada para dezembro porque a meta foi atingida
antes do fechamento;

Os demais pagamentos efetuados aos funcionários em fevereiro e julho de
2008, ao contrário do alegado pelo fiscal, foram gratificações espontâneas que,
apesar de terem sido lançadas sob a rubrica PLR na folha de pagamento, tiveram o
devido lançamento na GFIP e o regular recolhimento das contribuições
previdenciárias. Este fato foi devidamente noticiado ao Auditor Fiscal em resposta
ao Termo de Intimação 6, de 3/10/2012, e recebida por este em 4/10/2012.
Em 24/08/2017, os autos foram encaminhados para julgamento e foi proferido o
Acórdão no 15-43.202, pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador, deixando de conhecer a Impugnação em razão de verificação de pedido de
parcelamento do débito. O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMPUGNAÇÃO.
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento põe fim ao litígio nos exatos limites dos valores parcelados e
implica renúncia ao contencioso administrativo.
Impugnação Não Conhecida.
Crédito Tributário Mantido.
Em 16/08/2018, foi proferido Despacho EPAR/DICAT/DERAT-SP (e-
fls.432/434) onde ficou constatado que os débitos não teriam sido incluídos no parcelamento
pelo sujeito passivo. Após análise dos sistemas, ficou concluído que:
5. Assim, na ausência de qualquer manifestação por parte do impugnante para
parcelamento dos DEBCADs AIOP 37.289.021-0 e AIOP 37.289.022-9, ou seja, sem
adesão à modalidade previdenciária da L12865/2013 ou L12996/2014, sem pagamentos
e sem indicação, concluímos pela não confissão por parcelamento;
Por tratar-se de impugnação cujo acórdão indica desistência tácita por parcelamento,
porém, manifestação para parcelamento dos DEBCADs AIOP 37.289.021-0 e AIOP
37.289.022-9 não localizada, sugerimos prosseguimento.
Os autos retornaram para a Delegacia de Julgamento para análise do mérito, e em
09/10/2018, a Impugnação foi julgada procedente em parte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722338/2012-96

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa, conforme prevê a legislação previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADOS.
As verbas recebidas por segurados empregados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados somente se excluem da base de cálculo das contribuições previdenciárias se
comprovada a pertinência aos ditames da lei que rege a matéria.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em nulidade em face da aplicação de multa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem os Autos de Infração contêm os elementos necessários à
identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB 14, de 4/12/2009.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido.
A intimação do resultado de julgamento foi expedida e o sujeito passivo foi
cientificado por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 15/01/2019, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 450).
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722338/2012-96

Em 05/02/2019, o Recurso Voluntário (e-fls. 453/467) foi apresentado, com os
seguintes argumentos, em síntese:
 Nulidade da Notificação fiscal por aplicação errônea da multa de ofício;
 Mérito: Devem ser considerados os valores pagos antes da lavratura do auto
de infração e após o início do procedimento fiscal;
 Devem ser excluídos do lançamento os valores relativos a Sr. Silvio Tini de
Araújo, uma vez que foi comprovado que ocorreu o pagamento e a declaração
dos pagamentos na Folha de Pagamento e GFIP;
 Os pagamentos realizados a título de PLR devem ser excluídos da base de
cálculo das contribuições previdenciárias porque os pagamentos foram
realizados em conformidade com a Lei no. 10.101/2000.
Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
A Delegacia de Julgamento já considerou que deve ser corrigida a penalidade
aplicada, e que também devem ser considerados os valores pagos pela Recorrente, no momento
da liquidação. Contudo, algumas das informações apresentadas aos autos não foram devidamente
apreciadas pela Delegacia de Origem razão pela qual os presentes autos não se apresentam aptos
para julgamento.
Assim, necessária a conversão dos autos em diligência para que sejam
esclarecidas as seguintes questões:
1) Valores pagos pela recorrente
 Quais foram os valores pagos pela recorrente antes da lavratura do Auto de
Infração?
 Está confirmado tais valores pagos se referem às mesmas contribuições
sociais lançadas nestes autos?
 O pagamento foi realizado após o início da ação fiscal?
2) Dos pagamentos referentes ao Sr. Silvio Tini de Araújo
 As GFIPs apresentadas pela Recorrente referentes aos pagamentos do Sr.
Silvio Tini de Araújo (e-fls. 403/411) foram devidamente processadas
pelos sistemas da Receita Federal?
 As informações dos valores pagos a título de pro-labore (R$ 3.000,00) nas
competências de 05/2008, 09/2008, 10/2008 e 11/2008, ao Sr. Silvio Tini
de Araújo foram declarados nas GFIPs das referidas competências?
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722338/2012-96

 As informações dos valores pagos a título de pro-labore (R$ 3.000,00) nas
competências de 05/2008, 09/2008, 10/2008 e 11/2008, ao Sr. Silvio Tini
de Araújo foram declarados nas GFIPs das referidas competências e
coincidem com as informações declaradas nas folhas de pagamento das
referidas competências?
3) Dos pagamentos realizados a título Participação nos Lucros e Resultados
(PLR)
 As planilhas 4(e-fls. 136) e 5 (e-fls. 137) elaboradas pela fiscalização
mostram que teriam sido pagos, a título de PLR, valores em 02/2008,
07/2008 e 12/2008, aos funcionários listados. Nesta planilha estão
considerados os valores pagos a título de gratificações espontâneas que
tiveram o devido lançamento na GFIP e o regular recolhimento das
Contribuições Previdenciárias?
 O pagamento das referidas gratificações espontâneas foi informado à
autoridade lançadora em resposta ao Termo de Intimação no 06 datada de
03/10/2012, e recebida por este em 04.10.2012 (e-fls. 273/274)?
 Se os valores das gratificações espontâneas não tivessem sido
considerados como PLR, ainda assim teriam sido verificados pagamentos
nas competências de 02/2008 e 07/2008, a título de PLR?
Após a realização da Diligência e a apresentação de considerações relevantes, o
sujeito passivo deverá ser intimado para manifestar-se, no prazo não inferior a 30 (trinta ) dias.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 499
DF CARF MF
Original